Tribunal: STF
Processo: RE 74207
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
- Retomada. Sinceridade do pedido. Interpretação da Súmula nº 410. 
Nos termos da Súmula nº 410, a sinceridade do locador se presume, mas se trata de presunção de homem, ou presunção simples, elidível por prova em contrario. 
Aplicação da Súmula nº 279. 
Recurso extraordinário não conhecido.